Tribunal: STF
Processo: Rcl 46862
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O reclamante requer, por meio da Petição eDOC 21, a concessão de liberdade provisória em razão do não cumprimento da decisão prolatada em 26.04.2021, em que determinei a realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas. 
    A autoridade reclamada prestou novas informações (eDOCs 25 e 27).
    É o relatório. Decido.
    Conforme assentei outrora, a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada.
    Neste sentido:
    “(...)
    CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.” (HC 178.547/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF.  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA  AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA  NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM  SOLTURA  IMEDIATA DAQUELE SOB  CUSTÓDIA  DO ESTADO. 1. A  audiência  de  custódia  constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da  audiência  de  custódia  consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 3. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da  audiência  de  custódia  dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 45349 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, De 13.04.2021))
    No caso concreto, a autoridade reclamada informou que a realização da audiência de custódia, marcada inicialmente para o dia 28.04.2021, foi frustrada em razão de um ataque cibernético sofrido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relatou ainda que a audiência foi realizada em 03.05.2021, em plataforma de sistema diferenciado de atendimento de urgência instituído pelo Tribunal em razão da pandemia.
    Nesse contexto, verifico que o Juízo reclamado apresentou motivação idônea para justificar a inobservância do prazo estabelecido para a realização da audiência e prontamente redesignou-a para data próxima àquela inicialmente agendada. 
    Com efeito, a situação narrada não implica nulidade na prisão cautelar. Portanto, incumbe à defesa aviar pelas vias próprias eventuais irresignações quanto ao decreto de prisão preventiva.
    Diante do exposto, indefiro o pedido com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente